Tribunal: TJMMG
Processo: 2000775-88.2022.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO PELO MAGISTRADO - INAPLICABILIDADE DO ART. 133, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - ERROR IN PROCEDENDO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - CORREIÇÃO PARCIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DA EXCEÇÃO SUSCITADA - PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL - PREJULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO REJEITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000775-88.2022.9.13.0001 Referência: Processo n. 0001341-13.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 16/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO PELO MAGISTRADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 133, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ERROR IN PROCEDENDO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – CORREIÇÃO PARCIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DA EXCEÇÃO SUSCITADA – PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – PREJULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO REJEITADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Guilherme Soares Mota e corrigido o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer da correição parcial e, por estar ela suficientemente instruída, rejeitar a exceção de suspeição e impedimento oposta. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Guilherme Soares Mota em face da decisão (Evento 350 – processo originário) proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), para que seja sanado error in procedendo, relativo à ausência de remessa dos autos da exceção de suspeição ou impedimento para apreciação do Tribunal, conforme exigência prevista no art. 133 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Narra o corrigente que arguiu a exceção de impedimento e suspeição do meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME nos autos da Ação Penal Militar n. 0001341-13.2018.9.13.0001. Alega que, no dia 17/10/2022, o meritíssimo juiz de direito do Juízo Militar, ora corrigido, proferiu decisão rejeitando liminarmente a arguição de impedimento ou suspeição. Entretanto omitiu-se em determinar a autuação da referida arguição em autos apartados, assim como não determinou a sua remessa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ao Tribunal, em desconformidade com o disposto no art. 133 do CPPM. Afirmou, ainda, que o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME, no dia 18/10/2022, promoveu o interrogatório do corrigente, o qual invocou o seu direito ao silêncio; no entanto o magistrado continuou o ato, fazendo perguntas ao interrogado, o que, em tese, caracterizaria o delito de abuso de autoridade. Ressaltou que, na audiência de interrogatório realizada no dia 18/10/2022, o representante do Ministério Público não estava presente e, mesmo assim, o magistrado deu prosseguimento ao ato. No ponto de vista do corrigente, o magistrado exerceu o papel da acusação, violando o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP), aplicável supletivamente ao processo penal castrense, razão pela qual teria atuado de maneira parcial. Pugna, ao final, pela reforma parcial da decisão a quo (Evento 350 – processo originário), para determinar que o incidente de impedimento e suspeição seja autuado em separado dos autos principais e remetido com todos os seus anexos, juntamente com o presente requerimento de correição parcial e apensos, ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 133 do CPPM. O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada (Evento 2 – Processo n. 2000775-88.2022.9.13.0001/JME). A representante do Ministério Público atuante na primeira instância apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, sustenta que não se verifica, na decisão constante no Evento 350 do processo originário, hipótese de cabimento de correição parcial. A representante do parquet não vislumbrou qualquer erro ou tumulto processual oriundo da decisão citada, considerando-a devidamente fundamentada no artigo 133, § 2º, do CPPM, em face da manifesta improcedência da alegação de suspeição ou impedimento. Com base nessas considerações, pede a improcedência da correição parcial (Evento 375 dos autos originários). A eminente procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da correição parcial em análise, mantendo-se a decisão de primeira instância que rejeitou liminarmente a arguição de impedimento ou suspeição do meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME para julgar a Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Analisando os autos, considero que a reclamação do corrigente contra error in procedendo – inobservância do disposto no art. 133 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – por parte do meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), merece acolhida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O artigo 133 do CPPM, assim dispõe: Arguição de suspeição não aceita pelo juiz Art. 133. Não aceitando a suspeição ou impedimento, o juiz mandará autuar em separado o requerimento, dará a sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas. Em seguida, determinará a remessa dos autos apartados, dentro em vinte e quatro horas, ao Superior Tribunal Militar, que processará e decidirá a arguição. Da análise dos autos, contata-se que o corrigente arguiu a exceção de suspeição e impedimento do meritíssimo juiz de direito do Juízo Militar da 1ª AJME, ora corrigido (Evento 1 – REQ5). O meritíssimo juiz de direito proferiu decisão rejeitando liminarmente a exceção de suspeição e impedimento oposta pelo corrigente e determinou que se aguardasse a realização da audiência anteriormente designada. Entretanto omitiu-se quanto à determinação da autuação da referida arguição de exceção em autos apartados, assim quanto à determinação da sua remessa para este Tribunal, contrariando, assim, o disposto no art. 133 do CPPM (Evento 1 – ANEXO8). É importante ressaltarmos que, na hipótese de o magistrado não se considerar suspeito ou impedido, não compete a ele, parte passiva na exceção oposta, julgar o incidente, pois é do tribunal a competência para apreciação e julgamento da exceção de suspeição ou impedimento de juiz de primeiro grau, nos termos do artigo 24, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) (Resolução n. 167, de 05 de maio de 2016). Também na doutrina é pacífico o entendimento de que, na hipótese de não reconhecimento da suspeição e/ou do impedimento pelo magistrado excepto, este deve determinar a autuação do requerimento em autos apartados e, em seguida, remetê-los ao Tribunal competente, que processará e decidirá a arguição. A título elucidativo, trago a baila as precisas lições de Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Caso reconheça a suspeição ou impedimento, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos o requerimento do recusante com os documentos que os instruam e, por despacho, declarar-se-á suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto (art. 132 do CPPM). Do contrário, não aceitando a suspeição ou impedimento, o juiz mandará autuar em separado o requerimento, dará a sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas. Em seguida, determinará a remessa dos autos apartados, dentro em vinte quatro horas, ao Superior Tribunal Militar ou ao tribunal competente na Justiça Militar dos Estados, que processará e decidirá a arguição. Note-se, no entanto, que é possível a rejeição de chofre da arguição, por parte do tribunal competente, desde que seja manifesta sua improcedência (art. 133, §2º, do CPPM) [...] [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. Volume Único. 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p.696). Nesse mesmo sentido também é o entendimento jurisprudencial. Em situação análoga à dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO DOS MAGISTRADOS. ROL NUMERUS CLAUSUS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 252, IV, FINE, DO CPP. NECESSIDADE DE INTERESSE DIRETO NO RESULTADO DO PROCESSO, COM INCIDÊNCIA DOS EFEITOS POSITIVOS DA COISA JULGADA PENAL NA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL CÍVEL. SUSPEIÇÃO. ROL NUMERUS APERTUS. CLÁUSULA GERAL DO INTERESSE INDIRETO NA CAUSA. NÃO VERIFICADA SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NORMATIVA DO ART. 254, V, DO CPP. IMPRESCINDÍVEL, MAIS DO QUE O MERO AJUSTE FORMAL, A DEMOSTRAÇÃO DA SUSPEIÇÃO POR ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS DO COMPORTAMENTO PARCIAL DO MAGISTRADO, SOB PENA DE PRESUNÇÃO ABSTRATA DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. DIFERENÇA ENTRE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO CONSUBSTANCIA-SE NO REGIME JURÍDICO DA NULIDADE, NÃO NOS EFEITOS. IMPEDIMENTO DECORRE DE VINCULAÇÃO DIRETA DO JUIZ COM O OBJETO DO PROCESSO. HIPÓTESES DOS ARTS. 252 E 253 DO CPP GERAM PRESUNÇÃO LEGAL DE PARCIALIDADE. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL OU DA COISA JULGADA MATERIAL. SUSPEIÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, APÓS SUA CIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. OCORRÊNCIA. AS CAUSAS ALEGADAS ANTECEDERAM A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELA MAGISTRADA. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 100, § 2º, DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TRIBUNAL A QUO ANALISOU TODA A MATÉRIA SUSCITADA NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO. [...] 14. Conquanto preclusa a matéria da suspeição, há manifesto error in procedendo no julgamento da suspeição ou impedimento pelo próprio juiz de primeiro grau excepto, capaz de gerar nulidade do incidente processual. Não concordando o magistrado com as alegações da parte excipiente, deverá determinar a formação de autos apartados, oferecendo resposta em três dias, podendo, ainda, apresentar provas e arrolar testemunhas. Em seguida, conforme clarividente redação do art. 100, caput, do CPP, o expecto determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Trata-se de verdadeiro contrassenso jurídico imaginar que a parte passiva no incidente de suspeição possa imiscuir-se no juízo de admissibilidade ou de mérito, até porque é absolutamente incompetente, haja vista a competência funcional do Tribunal. Dentro dessa perspectiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 teleológica, o disposto no art. 100, § 2º, do Código de Processo Penal deve ser interpretado no sentido de ter o Tribunal competência funcional absoluta para o julgamento do incidente, sendo possível, contudo, julgamento monocrático pelo relator, por delegação do colegiado. 15. Ademais, a interpretação histórica do disposto igualmente aponta no sentido trabalhado. Como o art. 100, § 2º integra a redação original do CPP, a previsão expressa de que o juiz de primeiro grau possa rejeitar liminarmente a suspeição por manifesta improcedência coaduna com a organização judiciária à época, porquanto existiam órgãos jurisdicionais inferiores aos juízes de direito à época. Logo, se aqueles fossem réus no incidente de suspeição, o julgamento caberia aos juízes de direito. 16. Malgrado patente a violação à norma processual pela magistrada excepta, ao simplesmente rejeitar o incidente sem o remeter ao Tribunal, não se vislumbra prejuízo. O paciente impetrou habeas corpus contra a decisão da magistrada, tendo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitido o writ com fundamento na inadequação da via eleita. Todavia, como a matéria impugnada não se deteve ao error in procedendo da magistrada, tendo sido abrangido igualmente o mérito da exceção de suspeição, o Tribunal a quo, ao verificar a necessidade de concessão da ordem de ofício, apreciou todos fundamentos do habeas corpus, por conseguinte, supriu o erro de procedimento da magistrada, estando, pois, expurgada qualquer alegação de prejuízo, o que inviabiliza a pretensão de declaração de nulidade da decisão impugnada, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief e ao disposto no art. 563 do CPP. Precedentes. 17. Por derradeiro, a improcedência do pedido de declaração de nulidade dos atos processuais decisórios por mácula de parcialidade, prejudica o pedido em cúmulo próprio sucessivo de relaxamento da prisão preventiva. 18. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 57.488/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016.) Desta feita, imperioso é o reconhecimento do error in procedendo por parte do meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME, que, em razão da não aceitação da exceção arguida, deveria ter remetido os autos do incidente de exceção ao tribunal ad quem, não merecendo prosperar a rejeição liminar da exceção pelo juiz a quo, o que é sanável pela via da presente correição parcial, da qual conheço. Considerando que a presente correição parcial encontra-se devidamente instruída com a documentação hábil a viabilizar a análise da arguição de suspeição e impedimento oposta pelo corrigente nos autos da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001 e, em prestígio aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual, analiso o incidente de exceção de suspeição e impedimento. O 2º Ten PM Guilherme Soares Mota arguiu exceção de suspeição e impedimento do meritíssimo juiz de direito do Juízo Militar da 1ª AJME, sob a alegação, em síntese, de que os fatos encartados na denúncia dos autos da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001 são os mesmos constantes na Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, presidida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 juiz excepto, na qual foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão pela prática dos delitos de violação de domicílio qualificada e falsidade ideológica. Assevera que carece ao juiz excepto a imparcialidade necessária para julgar a Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001, uma vez que houve prejulgamento dos fatos quando da prolação da sentença referente a Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, nos seguintes termos, in verbis (Evento 1 – REQ5): [...] No caso em pauta, o Excipiente argui o IMPEDIMENTO e SUSPEIÇÃO do Excepto em razão por haver o douto Juiz de Direito, inclusive na mesma identidade física, haver julgado o mesmo fato e condenado os acusados, ou seja, já funcionou como juiz pronunciando-se, de fato e de direito – inclusive, afirmando em sua r. sentença, litteris: “[...] É certo que os réus não respondem pelas lesões nem pela eventual prática de tortura nestes autos, mas é induvidoso [...]”, o que o torna impedido para exercer a jurisdição nos termos da alínea “c”, art. 37 do CPPM. Com a mesma clareza, verifica-se que o Excepto possui declarado em sua r. sentença o prejulgamento da ação penal militar ainda em curso, quando afirmou literalmente que é INDUVIDOSO o crime de tortura pelos acusados, o que o torna declaradamente SUSPEITO. Neste sentido, encontra-se “sentenciado”, literalmente falando, a condenação do Excipiente pelo crime de tortura, pois, afirmou em sua r. decisão que era INDUVIDOSA a prática do mencionado delito de tortura, no mais flagrante e incontestável ato de prejulgamento, demonstrando que carece ao Excepto, em que pese sua honradez e capacitação profissional, a necessária IMPARCIALIDADE para presidir, inclusive, monocraticamente a referida ação penal militar. Embora o CPPM, nas alíneas do seu art. 38, não contenha a previsão de suspeição do juiz por prejulgamento (o que demonstra interesse no julgamento do processo a favor de qualquer das partes), deve ser entendido como um rol não taxativo de situações suspeitas, pois, de diversas outras formas há possibilidade da existência de suspeição, inclusive, até mais graves das que listadas no referido dispositivo legal, e, no caso, há previsão contida no inciso IV, art. 145 do Código de Processo Civil (CPC), no entanto, admitida sua aplicação no processo penal militar por força do disposto na alínea “d”, art. 3º, do referido digesto processual castrense, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial. [...] Pois bem, diante do caso em apreço, tanto quanto à arguição de IMPEDIMENTO quanto de SUSPEIÇÃO do Excepto, o Excipiente, como ser humano (mesmo diante dessa Justiça Militar Estadual que resguarda o garantismo do ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO), pelos tratados internacionais os quais o Brasil é signatário e também pela Carta da República, o ser humano tem o direito de ser julgado por um tribunal independente e imparcial. Nesse sentido, é o magistério de Cristiano Fragoso, “embora não haja previsão legal explícita, deve ser possível, ao meu sentir, a arguição de suspeição na hipótese em que o Magistrado prejulga a causa, ou seja, manifesta açodadamente seu convencimento acerca da demanda que lhe é submetida”. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ocorre que, realizando-se a simples leitura da sentença proferida pelo juiz excepto nos autos da Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001 (Evento 1- Anexo2), verifica-se que não houve o prejulgamento citado pelo excipiente. O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, ao contrário do alegado pelo excipiente, não afirmou literalmente que era induvidosa a prática do crime de tortura por parte dos militares. O excipiente, na verdade, transcreveu parte do parágrafo constante na r. sentença conferindo-lhe significado diverso do que realmente consta na decisão, com o claro objetivo de induzir o órgão julgador a decidir de acordo com o seu interesse. Para melhor elucidar a questão e espancar quaisquer eventuais dúvidas interpretativas, transcrevo, na sua integralidade, o parágrafo citado pelo excipiente. [...] É certo que os réus não respondem pelas lesões e nem pela eventual prática de tortura nestes autos, mas é induvidoso que o contexto em que a entrada nas casas se deu, qual seja, no meio da madrugada com apenas Rafael no interior da viatura circulando pela cidade e pela área rural e apresentando várias lesões corporais após o evento. Diante desse cenário é de se notar que o consentimento que os réus afirmam ter é eivado de vício. As vítimas afirmaram categoricamente que não deram tal consentimento. [...] Assim, afastada a ideia de prejulgamento que o excipiente objetivava transmitir, verifica-se a inexistência de quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 37, 38 e 39 do CPPM, notadamente, a prevista na alínea “c” (tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão) do art. 37 do CPPM, expressamente citada por ele. O fato de o juiz excepto ter julgado a Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, na qual o excipiente foi condenado pela prática de outros delitos, não o impede de julgar o processo referente ao crime de tortura, haja vista que o dispositivo legal em referência veda a atuação do magistrado no mesmo processo em instâncias diferentes. Renato Brasileiro de Lima, ao analisar o inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal (CPP) comum, que possui redação idêntica ao do dispositivo retromencionado, assim leciona em sua obra: [...] O disposto no art. 252, III, do CPP, refere-se a impedimento de juiz que, no mesmo processo, mas em outra instância, tenha se pronunciado sobre a questão. Logo, se um juiz atuou em um processo criminal contra determinado acusado, não há qualquer impedimento caso venha funcionar como juiz em outro processo criminal instaurado contra o mesmo acusado. O art. 252, III, do CPP, veda a atuação do magistrado em relação ao mesmo processo em instâncias diversas. Não se aplica, portanto, às hipóteses em que o julgamento se realiza na mesma instância, até mesmo porque, nesse caso, a depender do Regimento Interno do Tribunal em questão, ter-se-á inclusive a prevenção do respectivo órgão julgador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] (LIMA, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal. Vol. Único, 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1107/1108) Registre-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça não admite interpretação ampliativa da regra prevista no art. 252, III, do CPP, conforme se verifica no seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CABÍVEL O CONHECIMENTO DO WRIT. IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta ou de prévia intimação das partes, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento do Magistrado que atuou anteriormente no feito, porém, na mesma instância. 3. Não está configurada, no caso, qualquer situação que poderia ensejar a suspeição do Magistrado singular, pois não foi mencionado, pela Corte local, eventual vínculo estabelecido entre o Juiz e as Partes (amigo íntimo, inimigo capital, parente) ou entre o Juiz e a questão discutida no processo. 4. O art. 36, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura, mencionado no aresto impugnado, não pode ser utilizado para declarar a suspeição do Juiz de primeiro grau, que em nenhum momento se manifestou por qualquer meio de comunicação de massa. 5. "Hipótese em que o Tribunal de origem, ao concluir pela suspeição do Magistrado prolator da decisão de rejeição da denúncia por já ter externado 'o seu posicionamento sobre o mérito da imputação', incorreu em interpretação extensiva da legislação de regência, criando, assim, nova causa de impedimento não prevista em lei, o que não deve prosperar" (HC 478.645/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 6. Agravo regimental provido para conhecer da impetração. Ordem de habeas corpus concedida para afastar a declaração de suspeição do Juiz Titular da 37.ª Vara Criminal da Capital/RJ. (AgRg no HC n. 457.696/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 27/8/2019.) Pelas razões acima expostas, rejeito a exceção de suspeição e impedimento. Diante de tais considerações, CONHEÇO DA CORREIÇÃO PARCIAL requerida e, por estar ela suficientemente instruída, ANALISO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO oposta, contudo a REJEITO. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a exceção de impedimento e suspeição levantada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator